Tribunal: TJPA
Processo: 0002175-86.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002175-86.2019.8.14.0049

APELANTE: RILDO JOSE DA PIEDADE CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. EXCLUSÃO MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INCABIMENTO. LIAME SUBJETIVO. CONDUTA DELINEADA. DIVISÃO DE TAREFAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. CONSONÂNCIA COM O
QUANTUM
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PELO JUÍZO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, cujo papel no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, ao proceder a abordagem direita da vítima e ser o responsável pela subtração efetiva da
res
.vA vítima, outrossim, é segura no tocante ao reconhecimento de ambos os assaltantes, na medida em que já os conhecia e sabia, inclusive, o local que ambos costumavam frequentar.

2. Unidos os réus no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

3. Determinada ao réu pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não há que falar em modificação do regime de cumprimento de pena semiaberto para o mais brando, porquanto estabelecido em total atendimento às diretrizes legais do art. 33, §2º, do Código Penal Brasileiro.

4. Não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rildo José da Piedade Cunha
e
Fábio Júnior de Souza Franco
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA (ID 10238857), que os condenou, igualmente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
preambular acusatória
(ID 10238836) que, na data de 09 de março de 2019, por volta das 21h30min, a vítima Jéssica Tainá da Silva de Sousa estava em frente à sua residência, localizada na Comunidade Porto de Minas, momento no qual os apelantes em voga, em uma motocicleta preta, aproximaram-se e, com menção de estarem fazendo uso de arma de fogo, anunciaram o assalto, exigindo que a vítima entregasse seu aparelho de telefone celular. Que, em seguida, a própria vítima acionou a Polícia Militar, informando que conhecia os sujeitos que haviam subtraído seu telefone, haja vista que eles eram conhecidos de seu irmão. Com base em tais informações, os agentes militares diligenciaram e lograram êxito na localização e captura dos apelantes, os quais estavam em um bar, conhecido como “Bar do Gelo”. Na ocasião, a vítima reconheceu os meliantes. Rildo José, entretanto, ao perceber que seria abordado, foi até o banheiro do local, onde, posteriormente, o celular da ofendida veio a ser encontrado.

Em
razões recursais,
apresentadas em favor de ambos os apelantes (ID 10238860), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama, primeiramente, pela desclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, para roubo simples, em face da ausência de individualização das condutas desempenhadas pelos agentes. Procedente tal argumento, que seja adequado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Especificamente, no tocante ao réu Fábio Júnior de Souza Franco, roga pela absolvição de tal apelante, com arrimo na tese de negativa de autoria, uma vez isento da participação no crime pelo corréu.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10238861), manifesta-se o
Dominus Litis
pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

Ato seguinte, intimado pessoalmente o réu
Rildo José da Piedade Cunha
, com constituição de defensor particular para atuar em sua defesa, novo recurso de apelação foi interposto, tempestivamente (ID 10238867, pág. 05). Nas razões de sua insurgência, pleiteia, inicialmente, a concessão ao réu dos benefícios da justiça gratuita, com fulcro na Lei n.º 1.060/50. No mérito, restringe-se à reforma da sentença condenatória, para decote da majorante relativa ao concurso de pessoas, já que o outro réu exclui a participação no crime e não houve individualização das condutas de cada agente.

Almeja o conhecimento e provimento de tal apelo.

Em
contrarrazões
(ID 10238869), o
Parquet
de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso apresentado pela defesa de Rildo José da Piedade Cunha, para que a sentença seja mantida incólume.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo
“
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO

dos Recursos de
APELAÇÃO
, interpostos pela Defensoria Pública, em favor do Acusado
FÁBIO JUNIOR

DE SOUZA FRANCO
e por Advogado Particular, pelo apelante
RILDO JOSÉ DA PIEDADE CUNHA,
para

ser mantida
a Sentença Condenatória
, em seu inteiro teor.”

É o relatório.

À douta revisão, com pretensão de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Ab initio
, cumpre esclarecer que, embora a Defensoria Pública do Estado tenha apresentado recurso em favor de ambos os apelantes, o réu Rildo José da Piedade, após intimação pessoal acerca do édito condenatório, constituiu causídico particular, com a apresentação tempestiva de novo esmero defensivo. Nesse cenário, as razões apresentadas pelo Órgão Defensor serão restringidas ao acusado Fábio Júnior de Souza Franco; as teses comuns aos dois os apelos, entretanto, serão analisadas conjuntamente, consoante passa-se a assim proceder:

1. Do pleito absolutório. Negativa da autoria. Tese atinente ao réu Fábio Júnior de Souza Franco:

Roga a defesa pela absolvição do apelante em epígrafe, com arrimo na tese de negativa de autoria, uma vez isentado da participação no crime pelo corréu.

Improcedente, todavia, a irresignação defensiva.

Cumpre ressaltar que, tanto a
materialidade

quanto a autoria delitiva
mostram-se indenes de dúvidas, lastreadas na narrativa lógica e coesa dos fatos apresentada pela ofendida, cujas declarações se mostram em perfeita consonância com a
prova testemunhal produzida
e com
demais elementos de prova contidos no processo.

Cite-se o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto à ID 10238826, pág. 12; e, o Auto de Entrega à ID 10238826, pág. 14, que atestam a apreensão de um aparelho celular, marcar Samsung, cor rosa, de propriedade da vítima
Jéssica Tainá da Silva de Souza,
a qual, em juízo, não titubeia quanto ao reconhecimento de ambos os apelantes como autores do assalto perpetrado, inclusive, no tocante ao réu Fábio Júnior de Sousa Franco, uma vez que já o conhecia de vista veja-se:

“Que estava na beira da pista fazendo uma ligação; que estava de costas quando foi surpreendida pelos acusados que chegaram por trás em uma motocicleta; que o Fábio desceu do veículo e anunciou o assalto; que Fábio tomou seu celular, que reconheceu os acusados; que foi atrás da dupla na tentativa de recuperar o aparelho telefônico; que conhece os bares que a dupla costumava frequentar e ficou aguardando ambos chegarem ao local; que após algum tempo, os acusados chegaram no bar acompanhados de outras pessoas e permaneceram no local por um tempo; que ficou observando a dupla; que os acusados se deslocaram ao Bar do Celso; que por volta de 00h, avistou uma viatura e explicou o ocorrido; que a viatura se deslocou ao Bar do Celso e abordaram os acusados; que ainda estava com estes; que foram encaminhados à delegacia; que o Rildo era o condutor do veículo.”

Corrobora com a narrativa acusatória as declarações prestadas em audiência judicial pelo Policial Militar
Paulo de Tássio Torres de Queiroz
, quando assim afirma:

“Que estava em ronda pela área do florestal, quando foi acionado pela vítima; que a mesma informou ter sido assaltada em frente a sua residência localizada próximo ao balneário Porto de Minas; que a vítima indicou o local que os acusados estavam; que de longe, a vítima reconheceu imediatamente os acusados; que abordou os acusados dentro do banheiro; que com eles nada foi encontrado, mas após realizar buscas no local, encontrou o aparelho telefônico escondido dentro de um tijolo; que a vítima reconheceu o celular; que ambos foram encaminhados à delegacia.”

Não destoam as declarações prestadas, em juízo, pela testemunha
Lorena Machado Silva
, Policial Militar que também participou da diligência que culminou na prisão em flagrante dos réus, veja-se:

“Que a vítima havia sido assaltada próximo ao balneário do Caraparú e a mesma suspeitava que os acusados estavam em um bar; que ao realizarem rondas, encontraram os acusados no Bar do Celso; que ao abordarem a dupla, foi encontrado o celular da vítima; que os acusados foram encaminhados à delegacia.”

O réu
Rildo José da Piedade Cunha
, ao exercer a sua autodefesa, confessa a acusação que lhe pesa. Afirma, entretanto, que o acusado Fábio Júnior não teve qualquer envolvimento na empreitada delitiva.

O apelante
Fábio Júnior de Souza Franco
, por seu turno, em interrogatório judicial, nega a participação no crime, sob argumento de ter sido confundido com terceira pessoa, veja-se:

“Que não teve participação na prática delitiva; que somente foi encontrar a dupla no bar no Celso; que viu o celular; que Rildo e a terceira pessoa lhe mostraram o celular e afirmaram que haviam subtraído o aparelho da vítima; que acredita ter sido confundido devido a sua semelhança com a outra pessoa envolvida na prática delitiva.”

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

O papel do recorrente no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, ao proceder a abordagem direita da vítima e ser o responsável pela subtração efetiva da
res
.

A vítima, outrossim, é segura no tocante ao reconhecimento de ambos os assaltantes, na medida em que já os conhecia e sabia, inclusive, o local que ambos costumavam frequentar.

A tese do acusado de ter sido confundido com terceira pessoa cai absolutamente por terra. A ofendida atribui a Fábio Júnior a responsabilidade pelo anúncio do assalto e subtração da
res.
Foi com ele, portanto, com quem manteve maior contato durante a prática delitiva.

As declarações do corréu Rildo José, no sentido de que Fábio Júnior não participou do crime, demonstram, em realidade, a nítida tentativa de isentar seu comparsa de tais acusações.

Forçoso mencionar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)" (grifei)

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Do decote da majorante relativa ao concurso de agentes. Tese relativa a ambos os réus:

Pretende a defesa o decote da majorante relativa ao concurso de pessoas, já que não houve individualização das condutas de cada agente.

Sem razão, entretanto.

Como visto, os réus agiram em comunhão de esforços, participando decisivamente da articulação criminosa, execução e fuga, ambos assumindo desempenho de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal.

No caso, a vítima bem detalha, em seu depoimento judicial, a participação de cada réu na ação criminosa. Afirma que Rildo José foi quem conduziu a motocicleta utilizada no ilícito; enquanto Fábio Júnior, foi o responsável pelo anúncio do assalto, pela abordagem direta à vítima e pela subtração do aparelho celular.

Como cediço, quando os agentes atuam em concurso, para a prática de roubo, com o uso de violência ou grave ameaça, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado diretamente do ato que imprimiu o desfecho final.

Em crimes como o da espécie, a divisão de tarefas entre os agentes, visa, justamente, consecução do ilícito. Sob tal aspecto, nem todos os autores precisam executar todas as condutas descritas no tipo penal, desde que atuem com unidade de desígnios, o que ressoa nítido dos autos, consoante prova oral produzida.

A que se pode notar, os réus estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. (...) 3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA
. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.” (TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada aos apelantes pelo crime denunciado, se eles desenvolveram papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, ao colaborar para a concretização do crime, e devendo, por isso, responder criminalmente na mesma proporção.

3. Do regime de cumprimento de pena. Argumento relativo ao réu Fábio Júnior de Souza Franco:

Improvido o argumento pretérito de exclusão da majorante do concurso de agentes, e determinada ao réu pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não há que falar em modificação do regime de cumprimento de pena semiaberto para o mais brando, porquanto estabelecido em total atendimento às diretrizes legais do art. 33, §2º, do Código Penal Brasileiro.

4.
Quanto ao pedido de justiça gratuita. Pleito atinente ao réu Rildo José da Piedade Cunha:

Clama a defesa pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita, posto que hipossuficiente nos termos da lei.

Não obstante, da leitura da sentença obstaculizada, extrai-se que o Juízo não fixou custas ou honorários.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
, mantendo-se o
decisum
objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022